Tribunal: CARF
Processo: 10340.720019/2023-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOHNNY WILSON ARAUJO CAVALCANTI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.720019/2023-73
ACÓRDÃO
2302-003.927 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IOP-PRODUTOS E SERVICOS DE QUIMIOTERAPIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2020
NATUREZA JURÍDICA DOS RENDIMENTOS PAGOS AOS SÓCIOS. VERDADE
MATERIAL.
Os rendimentos pagos para o sócio cotista em contrapartida a serviços
prestados para a empresa possuem natureza jurídica de remuneração,
mesmo que pagos, de maneira dissimulada, na forma de distribuição de
lucros.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2020
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal e é o
momento no qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de
defesa, não se admitindo a apresentação em sede recursal de argumentos
não debatidos na origem, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou
questões de ordem pública.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. FORO INADEQUADO.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
ou ilegalidade de lei tributária. A atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilização funcional. O foro
adequado para se questionar constitucionalidade de lei é o Poder
Judiciário.
Fl. 770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.927 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720019/2023-73
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e por
afastar a preliminar de nulidade para, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson
Araújo Cavalcanti (Presidente), ausente o conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão 108-041.946 – 26a
TURMA/DRJ08, cuja decisão foi proferida em sessão ocorrida em 27 de fevereiro de 2024, que
julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário exigido.
A recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 05/03/2024, doc.
fl. 714, tendo interposto recurso voluntário em 01/04/2024, acostado às fls. 718 a 761.
1.
AUTUAÇÃO
Em 03/01/2023 o crédito tributário foi constituído de ofício. Por sua clareza e
precisão, adoto excertos do relatório da decisão de primeira instância, às folhas 686 a 704, para
descrever a autuação:
Trata, os autos, de constituição de contribuições devidas para a Seguridade Social
correspondentes à contribuição previdenciária - quota patronal - lançadas em
face da contribuinte acima identificada resultante da constatação da existência de
pagamento de remuneração a contribuintes individuais que não foram oferecidos
à tributação.
O crédito tributário assim constituído importa em R$ 14.488.487,32 (Quatorze
milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e
trinta e dois centavos) e é composto, além da contribuição previdenciária
reputada por devida, também pela multa para os lançamentos de ofício,
qualificada e agravada, de 225%, e pelos juros de mora até o momento de sua
constituição.
O fundamento legal reportado para enquadramento da infração dá-nos conta do
art. 22, III da Lei no 8.212/91 e do Decreto no 3.048/99, art. 12, I, parágrafo único
e do art. 201, II, §§ 1o, 2o, 3o, 5o e 8o.
Fl. 771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.927 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720019/2023-73
3
Do Relatório Fiscal
Consoante o Relatório Fiscal de fls. 58-65 a empresa, que atuava no segmento de
atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos
cirúrgicos, dentre outras atividades, tais como serviços de quimioterapia,
fisioterapia, psicologia e nutrição, remunerava os sócios que laboravam como
médicos na empresa à guisa de “distribuição de lucros e dividendos”, quando
parte desta operação “não foi de retorno pelo capital investido, mas decorrente
da retribuição pelos seus trabalhos prestados.”
Nesse compasso, constatou que foram declaradas nas Guias de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) da empresa fiscalizada as
remunerações de diversos trabalhadores (fisioterapeutas, nutrólogos, psicólogos
etc.), porém nelas não constaram remunerações de profissionais médicos (Código
Brasileiro de Ocupação no 2251), embora a empresa elencasse cerca de 60
profissionais da medicina integrantes de seu corpo clínico. A empresa fiscalizada
esclareceu que os médicos faziam parte do seu quadro societário e eram
remunerados mediante participação nos lucros da sociedade, conforme aprovado
em assembleia extraordinária.
Mais, da análise dos registros contábeis, identificou-se “relevante
desproporcionalidade entre o percentual das quotas sociais e as parcelas de
lucros concedidas aos sócios-médicos da empresa no período de 2018 a 2020,”
concluindo-se que “tais valores na realidade representam a justa e proporcional
retribuição pelo labor de cada profissional médico.” Nesse contexto, municiado
por planilha demonstrativa dos lucros distribuídos fornecidos pela empresa
(arquivo Excel não paginável às fls. 70), na qual constam, para cada um dos sócios,
as parcelas dos lucros distribuídos “proporcional às quotas”, “proporcional à
produção encaminhado” (pagamento ao médico que encaminha o procedimento)
e “proporcional à produção realizado” (pagamento ao médico que realiza o
procedimento), apenas estes dois últimos – valores contraprestativos do labor
realizado - foram tributados.
Ainda, reporta que os sócios administradores foram declarados nas GFIPs como
tendo recebido mensalmente os salários-mínimos à época tendo seus valores
deduzidos dos lucros distribuídos, fato que demonstra a indistinção entre as
remunerações do trabalho e do capital.
A Auditoria atesta que a empresa deixou de apresentar no prazo as Folhas de
Pagamento dos segurados a seu serviço no formato preconizado, tendo sido
reintimada por duas vezes, e faz, ainda, diversas menções ao procedimento fiscal
anterior, anexando aos autos o Relatório Fiscal explicativo do ocorrido no PAF
10340.720230/2021-24, para concluir que “nos dois procedimentos de
fiscalização, os atos da IOP indicaram a intenção de obstar/retardar o curso das
ações fiscais, seja deixando de apresentar memoriais explicativos de cálculo que
possuía, seja postergando ao máximo a entrega de documentos solicitados (...)
atos que “evidenciam o dolo quanto à sonegação fiscal ora desvelada pelo Fisco”.
Fl. 772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.927 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720019/2023-73
4
Dessarte, a multa restou qualificada frente a ocorrência das situações previstas
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64 (sonegação, fraude e conluio) além de ter
sido agravada em 50%, “tendo em vista que o contribuinte não atendeu, no prazo
marcado, às intimações para prestar esclarecimentos e para apresentar arquivos
solicitados pela fiscalização, na forma do art. 44, §2o , da Lei no 9.430/96”.
Por fim, de relevante para o julgamento, informa a emissão de Representação
Fiscal para Fins Penais tendo em vista a ocorrência, em tese, do crime de
sonegação previdenciária.

2. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
A impugnação foi considerada tempestiva e foi conhecida pelo órgão de primeira
instância. A preliminar de nulidade foi afastada no voto vencedor e na decisão de mérito, por
unanimidade, a impugnação foi julgada improcedente, sendo mantido o crédito tributário.
A seguir transcreve-se a ementa da decisão de piso:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/10/2020
JURISPRUDÊNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. NÃO VINCULAÇÃO.
As referências a entendimentos proferidos em outros julgados administrativos ou
judiciais não vinculam os julgamentos administrativos emanados em primeiro
grau pelas Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento, salvo nos casos
de decisão judicial proferida no âmbito de Recurso Especial repetitivo ou de
Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida, após a competente
manifestação da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional nesse sentido.
TRÂNSITO EM JULGADO ADMINISTRATIVO.
Opera-se o trânsito em julgado administrativo acerca de matéria que não tenha
sido especificamente impugnada na peça recursal da contribuinte.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. PRINCÍPIOS DA VEDAÇÃO AO CONFISCO,
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO.
Os princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao
confisco são dirigidos ao legislador e ao Poder Judiciário, cabendo à autoridade
administrativa apenas aplicar a multa nos moldes da legislação que a instituiu.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO.
É vedado a autoridade julgadora afastar a aplicação de leis, decretos e atos
normativos por alegações de inconstitucionalidade ou ilegalidade.
INTIMAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
As intimações relacionadas com o processo administrativo-fiscal são endereçadas
ao sujeito passivo no domicílio tributário por ele eleito.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Fl. 773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.927 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720019/2023-73
5
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/10/2020
NULIDADE. ERRO NA DETERMINAÇÃO DA MATÉRIA TRIBUTÁVEL.
Inexiste nulidade por violação do disposto no art. 142 do CTN, notadamente por
erro na determinação da matéria tributável, se o auto de infração ostentar os
requisitos legais, com a apuração inequívoca do tributo devido e a
fundamentação do feito for suficiente em todos os aspectos.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
A emissão de Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP) constitui dever
funcional dos Auditores-Fiscais, não cabendo no julgamento administrativo a
apreciação do conteúdo desta peça, a qual será enviada às autoridades
competentes em momento oportuno.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/10/2020 CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
SÓCIO QUOTISTA.
A pessoa física que presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter
eventual, a uma ou mais empresas, sem relação de emprego, vincula-se à
Previdência Social como segurado obrigatório na condição de contribuinte
individual.
O sócio quotista que recebe remuneração decorrente de seu trabalho prestado
para empresa da qual é sócio vincula-se como segurado obrigatório da
Previdência Social na condição de contribuinte individual em relação a tais
rendimentos.
NATUREZA JURÍDICA DOS RENDIMENTOS PAGOS AOS SÓCIOS. VERDADE
MATERIAL.
Demonstrado que a escrituração contábil da pessoa jurídica fiscalizada não reflete
a realização de uma distribuição regular de lucros, mas sim a remuneração por
serviços prestados pelos profissionais a ela vinculados, cabível a exigência da
contribuição previdenciária patronal incidente sobre remunerações por serviços
prestados por segurados contribuintes individuais.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. SONEGAÇÃO. FRAUDE.
A multa para os lançamentos de ofício será majorada sempre que se encontrar
caracterizada a prática de sonegação, assim entendida como toda ação ou
omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte de Autoridade Administrativa da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias
materiais.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/10/2020
Fl. 774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.927 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720019/2023-73
6
APLICAÇÃO RETROATIVA DE LEI TRIBUTÁRIA.
A lei aplica-se a ato ou fato pretérito quando, tratando-se de ato não
definitivamente julgado, lhe comine penalidade menos severa que a lei vigente ao
tempo de sua prática.
REINCIDÊNCIA. NOVO CRITÉRIO JURÍDICO.
A aplicação da reincidência nas práticas capazes de majorar a multa de ofício
qualificada somente é possível a partir da vigência da Lei que a instituiu como
novo critério jurídico.
3.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Concluído o julgamento de primeira instância a contribuinte foi regularmente
cientificada da decisão em 05/03/2024, fl. 714, apresentando Recurso Voluntário em 01/04/2024,
acostado às folhas 718 a 761. O recurso é tempestivo, conforme despacho à fl. 768.
A seguir são apresentadas as alegações da recorrente. Aduz preliminarmente:
II - PRELIMINAR NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO - VÍCIO MATERIAL NO
PROCEDIMENTO FISCAL - ERRO DE DETERMINAÇÃO DA MATÉRIA TRIBUTÁVEL
III - DO MÉRITO - RAZÕES DO PEDIDO DE REFORMA
1. CONFLITO APARENTE DE NORMAS CÓDIGO CIVIL - DECRETO 3.048/99 - NÃO
INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS NA
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DESPROPORCIONAL À PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.
SOCIEDADE EMPRESÁRIA. LIBERDADE DE PACTUAÇÃO NO CONTRATO SOCIAL E
APROVADA
PELA
ASSEMBLEIA
GERAL
ORDINÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
IRREGULARIDADES NA CONTABILIDADE. EMPRESA REGULAR PERANTE O FISCO.
LUCROS EFETIVADOS
2. DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DESPROPORCIONAL À PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA
3. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL No 5032052-29.2021.4.04.7000 - PERÍCIA
CONCLUIU NÃO HAVER QUALQUER IRREGULARIDADE NA DISTRIBUIÇÃO DE
LUCRO QUE JUSTIFIQUE A INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA
4. DA IRREGULARIDADE QUANTO À APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO DE 150%
JUROS DE MORA E DEMAIS ENCARGOS - DO CARÁTER CONFISCATÓRIO -
INEXISTÊNCIA DE BASE DE CÁLCULO PARA APLICAÇÃO DA MULTA
5. INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA NO PATAMAR DE 150% - CARÁTER
NITIDAMENTE CONFISCATÓRIO - INESXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CONTRIBUINTE
(RE 833.106/GO)
6. RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA - LEI No 14.689/2023. MULTA
DE OFÍCIO QUALIFICADA DEVE SER REDUZIDA A 100%
Fl. 775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.927 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720019/2023-73
7
Conclui o recurso requerendo o acolhimento da preliminar e o provimento do
recurso voluntário. Requer, ainda, a anulação da multa agravada ou sua redução para o percentual
de 20% ou de 75% ou mesmo de 100%.
4.
CONTRARRAZÕES AO RECURSO VOLUNTÁRIO
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Johnny Wilson Araújo Cavalcanti, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço em parte.
Quanto à alegação de inconstitucionalidade da multa qualificada e agravada e de
haver afronta ao art. 150, IV da CF/1988, faz-se oportuno o exame dos artigos 98 e 99 do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, que regulam a atividade das turmas de julgamento em
relação a essa matéria. In verbis:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou II -
fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal; b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal
Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da
repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na forma disciplinada pela
Administração Tributária; c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito
do particular, nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002; d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da
República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de
fevereiro de 1993; e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43
da Lei Complementar no 73, de 1993.
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
Fl. 776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.927 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720019/2023-73
8
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver
recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.
Nesse mesmo sentido se apresenta a Súmula CARF no 2, a seguir transcrita;
Súmula CARF no 2 Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Dessa forma, não cabe ao órgão julgador de segunda instância afastar a aplicação
de norma que esteja com sua vigência plena. Da mesma forma, a Súmula CARF no 2, apenas
reconhece que o tribunal administrativo e seus membros não possuem competência para declarar
a inconstitucionalidade de lei.
Portanto, não conheço das alegações de inconstitucionalidade.
1. PRELIMINAR
A recorrente alega, preliminarmente, nulidade do auto de infração por erro na
determinação da matéria tributável. Alega que o auto de infração faz menção ao art. 201, §5o do
Decreto no 3.048/1999. Alega que foi equivocado o enquadramento como sociedade civil
prestadora de serviços e não como sociedade empresária LTDA.
Não assiste razão a recorrente.
Nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, que rege o processo
administrativo fiscal, são nulos os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente
ou com preterição do direito de defesa.
No presente caso, contata-se que o lançamento foi lavrado por autoridade
competente, assim como está de acordo com os requisitos formais previstos no art. 10 do Decreto
no 70.235/1972.
Embora a recorrente alegue erro na qualificação do contribuinte, não é o que se
verifica no Auto de Infração e no Relatório Fiscal. Em ambos os documentos a recorrente está
perfeitamente identificada. Destaco trecho do Relatório Fiscal, onde a autoridade fiscal
corretamente qualifica a empresa e a sua área de atuação:
2. O sujeito passivo, doravante denominado IOP, é empresa que atuou no
segmento de atividade médica ambulatorial com recursos para realização de
procedimentos cirúrgicos, dentre outras atividades, tais como serviços de
quimioterapia, fisioterapia, psicologia e nutrição. Desta forma, contratou
segurados filiados obrigatoriamente ao Regime Geral de Previdência Social
Fl. 777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.927 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720019/2023-73
9
(RGPS). As contribuições sociais patronais decorrentes da remuneração de
contribuintes individuais são objeto do presente PAF.
Ao se examinar o Relatório Fiscal, não se verifica a alegação da recorrente de que a
empresa teria sido enquadrada como sociedade simples. Ao contrário, o Relatório Fiscal é claro ao
demonstrar que no exame das GFIP se identificou que são contratados profissionais de diversas
áreas e que a empresa atua em diversas especialidades, como os serviços de quimioterapia,
fisioterapia, psicologia e nutrição, descritos acima.
Nesse sentido, está correta a decisão de piso ao destacar que não existe nenhuma
contradição na fundamentação legal realizada pela autoridade fiscal, fl. 695, in verbis:
Em momento algum, ao contrário do alegado pela Impugnante, a empresa restou
caracterizada pela Auditoria como uma Sociedade Simples, em detrimento do tipo
societário que lhe é peculiar, Sociedade Empresária. A menção ao regramento
previsto no art. 201, II2 do Decreto no 3.048/99 e seus §§ - presente unicamente
no tópico ENQUADRAMENTO LEGAL DA INFRAÇÃO do Auto de infração
correspondente - se coadunam com o quanto disposto na Lei no 8.212/91, em seu
art. 22, III, também apresentado por fundamentação. Confira-se:
Compulsando-se os autos, verifica-se que a recorrente participou ativamente da
fase procedimental, sendo cientificada do início do procedimento fiscal e dos demais atos, bem
como apresentando documentos, embora não tenha apresentado toda a documentação requerida
pela autoridade fiscal. Verifica-se que o auto de infração foi constituído por autoridade
competente, que houve a descrição dos fatos e a devida fundamentação legal. A autuada foi
regularmente cientificada do lançamento. Da mesma forma, iniciada a fase litigiosa, nos termos do
art. 14 do Decreto no 70.235/1972, a contribuinte apresentou impugnação, que foi regularmente
apreciada pelo órgão julgador de primeira instância. A recorrente foi cientificada da decisão de
primeira instância e apresentou recurso voluntário.
Com efeito, os documentos acostados aos autos comprovam que os atos foram
devidamente motivados, que não houve preterição do direito de defesa, bem como que direito ao
contraditório e à ampla defesa foi vigorosamente exercido pela recorrente. Assim, não assiste
razão a recorrente sobre qualquer nulidade.
Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade.
2. MÉRITO
1.CONFLITO APARENTE DE NORMAS CÓDIGO CIVIL - DECRETO 3.048/99 - NÃO
INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS NA DISTRIBUIÇÃO DE
LUCROS DESPROPORCIONAL À PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA.
LIBERDADE DE PACTUAÇÃO NO CONTRATO SOCIAL E APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES NA CONTABILIDADE. EMPRESA REGULAR
PERANTE O FISCO. LUCROS EFETIVADOS
Fl. 778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.927 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720019/2023-73
10
A situação fática foi muito bem delimitada na decisão de piso, cujo excerto se
apresenta a seguir, fl. 693:
Tratam os autos da constituição das contribuições sociais previdenciárias – quota
patronal - sobre fato gerador não oferecido à tributação, a saber, os pagamentos
efetuados a pessoas físicas que prestaram serviços à empresa autuada. Insta
esclarecer que as pessoas físicas que receberam tais pagamentos eram sócios
quotistas da empresa autuada e os serviços por eles prestados o foram na
condição de profissionais da medicina.
Tais pagamentos foram efetuados, contabilizados e receberam tratamento
tributário por parte da empresa contribuinte como se tivessem a natureza jurídica
de distribuição de lucros, no entanto a Auditoria os caracterizou como tendo
caráter remuneratório e, nesta condição, tributáveis. Nesse compasso, foram
considerados segurados obrigatórios da Previdência Social na qualidade de
Contribuintes Individuais.
O caso em exame não tem por objeto o conflito de normas. Não se contesta a
autonomia da empresa para distribuir os lucros nos limites estabelecidos em lei. Da mesma forma,
não se contesta a possibilidade de a empresa distribuir lucros de forma desproporcional às quotas
dos sócios, na forma prevista no Contrato Social e nos limites da legislação que rege a matéria.
A questão central do presente caso consiste em se definir se a remuneração paga
pela empresa para seus sócios em retribuição de serviços prestados para a empresa na forma de
lucros distribuídos possui natureza remuneratória e, dessa forma, integraria o salário de
contribuição ou se teria a natureza jurídica de participação nos resultados da empresa e, dessa
forma, não integraria o salário de contribuição, conforme previsto no §9o do art. 28 da Lei no
8.212/1991.
Visto sob outro prisma, a questão diz respeito a se definir se estaria na autonomia
empresarial a possibilidade de alterar a natureza jurídica de remuneração paga aos sócios em
retribuição do trabalho, para participação nos lucros e resultados, por meio de previsão no
Contrato Social da empresa.
A resposta para a controvérsia, por certo, compreende a análise da contribuição da
empresa para a Seguridade Social. No art. 195 da CF/1988, o legislador constituinte estabeleceu
que a seguridade social seria financiada por toda sociedade, em particular, pelo empregador, pela
empresa e entidade a ela equiparada, cuja base de incidência sobre a folha de salário e demais
rendimentos do trabalho se deu de forma ampla, abrangendo os rendimentos do trabalho pagos
ou creditados a qualquer título, in verbis:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta
e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes
contribuições sociais: (Vide Emenda Constitucional no 20, de 1998)
Fl. 779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.927 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720019/2023-73
11
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei,
incidentes sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a
qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
b) a receita ou o faturamento; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de
1998) (Vide Emenda Constitucional no 132, de 2023) Vigência
c) o lucro; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998) (grifo nosso)
O legislador ordinário, em sintonia com a Constituição, também estabeleceu que a
contribuição da empresa incidente sobre a folha de salários se daria sobre as remunerações pagas
a qualquer título, nos termos do art. 22, I da Lei no 8.212/1991, cujo inciso I se reproduz a seguir:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores
avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que
seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de
utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços
efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou
tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou
acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. (Redação dada pela Lei no
9.876, de 1999). (Vide Lei no 13.189, de 2015) (grifo nosso)
É de se destacar do disposto no art. 22, I da Lei no 8.212/1991, acima reproduzido,
que integram a base de incidência as remunerações pagas a qualquer título, destinadas a retribuir
o trabalho, qualquer que seja a sua forma.
Noutro sentido, as rubricas que deveriam ser excluídas da remuneração foram
expressamente relacionadas no §9o do art. 28 da Lei no 8.212/1991. Conforme dispõe o §2o do
art. 22, do citado diploma legal, a seguir transcrito, dentre elas consta a parcela relativa à
participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de acordo com lei
específica.
§ 2o Não integram a remuneração as parcelas de que trata o § 9o do art. 28.
Ainda examinando a legislação, o sócio cotista é segurando obrigatório da
Previdência Social na qualidade de segurado individual, conforme dispõe o Art. 12, V, f) da Lei no
8.212/1991, a seguir transcrita:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:
(...)
V - como contribuinte individual: (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
(...)
Fl. 780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.927 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720019/2023-73
12
f) o titular de firma individual urbana ou rural, o diretor não empregado e o
membro de conselho de administração de sociedade anônima, o sócio solidário, o
sócio de indústria, o sócio gerente e o sócio cotista que recebam remuneração
decorrente de seu trabalho em empresa urbana ou rural, e o associado eleito
para cargo de direção em cooperativa, associação ou entidade de qualquer
natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer
atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração; (Incluído
pela Lei no 9.876, de 1999). (grifo nosso)
Desta feita, depreende-se dos dispositivos citados, que a regra é que a
remuneração paga a qualquer título, destinada a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, deve integrar a base de incidência da contribuição previdenciária da empresa. Sendo
excepcionados os rendimentos do capital pagos a título de distribuição de lucros ou resultados da
empresa, nos termos do disposto na alínea j) do §9o do Art. 28 da Lei no 8.212/1991. Assim como
o sócio cotista que recebe remuneração pelo seu trabalho é segurado obrigatório da previdência
social.
Por certo que havendo o auferimento de remuneração pelo sócio cotista em
retribuição a serviços prestados para a empresa, resta caracterizado o fato gerador da
contribuição previdenciária devida pela empresa, haja vista ter ocorrido a situação definida em lei,
nos termos do art. 114 do CTN. A remuneração do sócio cotista, na forma de distribuição de
lucros, de valores que tenham por fim retribuir o trabalho prestado pelo sócio, representa um
mecanismo para tentar ocultar a ocorrência do fato gerador, portanto, uma fraude.
Entendo, dessa forma, que convenções particulares não podem ser utilizadas para
alterar a natureza jurídica do pagamento e, assim, dissimular o fato gerador de um tributo. Desse
modo, nos termos do parágrafo único do art. 116 do CTN, a autoridade tributária poderá
desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do
fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária.
A matéria em questão já foi objeto de apreciação pelo presente colegiado, que
exarou o acórdão 2302-003.895 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA, cujo excerto da
ementa se apresenta a seguir:
NATUREZA JURÍDICA DOS RENDIMENTOS PAGOS AOS SÓCIOS.
VERDADE MATERIAL.
Demonstrado que a escrituração contábil da pessoa jurídica fiscalizada não reflete
a realização de uma distribuição regular de lucros, mas sim a remuneração por
serviços prestados aos médicos a ela vinculados, cabível a exigência da
contribuição previdenciária incidente sobre remunerações por serviços prestados
por segurados contribuintes individuais.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
Quando as provas carreadas aos autos evidenciam a intenção dolosa de impedir
ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
Fl. 781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.927 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720019/2023-73
13
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais de
modo a reduzir o montante do imposto devido, é cabível a duplicação do
percentual da multa.
Seguindo com o exame dos fatos descritos no Relatório Fiscal, a autoridade fiscal
constatou que as remunerações dos profissionais médicos não haviam sido declaradas em GFIP,
conforme excerto a seguir, fl. 59/60:
7. Inicialmente constatou-se que foram declaradas, nas GFIPs da empresa
(informações gerais da GFIP no anexo I), remunerações de diversos trabalhadores
nas atividades de fisioterapia, nutrição, psicologia, farmácia, dentre outros
profissionais da área de saúde (planilha de trabalhadores no anexo II). Porém,
essas declarações não apresentavam remunerações de profissionais médicos
(Código Brasileiro de Ocupação CBO no 2251), embora a empresa elencasse, em
sua página eletrônica na internet, cerca de 60 médicos como integrantes de seu
corpo clínico. Questionada acerca do fato durante a primeira fiscalização, e
intimada a apresentar explicações sobre a remuneração destes profissionais,
respondeu que todos os médicos faziam parte do quadro societário da empresa e
eram remunerados mediante participação nos lucros da sociedade, conforme
aprovado em assembleia extraordinária.
A recorrente foi intimada a apresentar os memoriais de cálculo das distribuições de
lucros e dividendos, bem como a explicação detalhada dos critérios individuais de valores
distribuídos para cada sócio no período investigado. Na resposta, doc. fl. 54, a recorrente afirma:
Anexo os itens solicitados do 01 ao 04, bem como arquivo zipado das planilhas de
distribuição de lucros, dos meses janeiro de 2018 a dezembro de 2020, auto
explicativas da forma da distribuição de lucros, sendo proporcional às quotas,
pelas produção dos sócios pelo encaminhamento do paciente ao tratamento e
também pela produção da prescrição do tratamento da aplicação da
quimioterapia, realizados pelo colaboradores, Farmacêuticos, Enfermeiros e
demais, totalizadora dos exercícios de 2018, 2019 e 2020. (grifo nosso)
No anexo VI do Relatório Fiscal consta o Décimo Instrumento de Alteração
Contratual da recorrente, de onde se destaca a Cláusula Quarta, na qual o item 3 da Cláusula Nona
da oitava alteração contratual passa a vigorar conforme a seguir:
3 – Os lucros serão distribuídos da seguinte forma: uma parcela será distribuída
entre os sócios na proporção de suas quotas sociais; outra parcela será distribuída
proporcionalmente ao TRABALHO PRESTADO à sociedade pela produção de cada
sócio, obedecendo aos limites fixados em assembleias de sócios e outra parcela
será reservada especialmente para aumento de capital. (grifo nosso)
Portanto, o Contrato Social da empresa recorrente previa que uma parcela da
distribuição dos lucros ocorreria em contrapartida do trabalho prestado pelo sócio, na proporção
da sua produção.
Fl. 782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.927 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720019/2023-73
14
Na planilha constante do Anexo IV do Relatório Fiscal juntada aos autos, termo fl.
70, apresentada pela recorrente para a fiscalização, onde são apresentados os cálculos dos valores
destinados a cada sócio no período, verifica-se que a empresa efetuou pagamento, no ano de
2020, para 38 sócios. Nessa planilha são relacionados os pagamentos que representam
contraprestação dos serviços prestados pelos sócios, conforme descrito no excerto do Relatório
Fiscal, doc. fl. 61/62:
Na presente ação fiscal, pela inevitável inferência de que tais documentos
existem, não restou alternativa à IOP senão fornecer à fiscalização os cálculos
(planilha do anexo IV) nos quais constam discriminadas as parcelas de “lucros”
concedidas em decorrência do trabalho prestado e aquelas em virtude do capital
investido. Desta forma, no presente PAF foram tributadas somente as verbas de
natureza contraprestativa, relacionadas nas colunas “Valor Encam” (pagamento
ao médico que encaminha) e “Valor fez” (pagamento ao médico que executa),
conforme consolidação no anexo V. Estes pagamentos estão previstos
contratualmente na 26a Ata de Reunião dos Sócios e na 10a alteração do Contrato
Social. A 26a Ata de Reunião dos Sócios estabeleceu que os lucros apurados
devem ser divididos em 4 partes iguais, quais sejam: i) reinvestimento na
sociedade; ii) distribuição proporcional às quotas sociais de seus sócios, iii)
pagamento de médico encaminhador; e iv) pagamento de médico executor de
quimioterapia.

Portanto, de acordo com a planilha apresentada pela recorrente, além da
remuneração do capital calculada de forma proporcional à quantidade de quotas, cada sócio era
remunerado em contrapartida do trabalho prestado na forma de médico encaminhador e de
médico executor da quimioterapia.
Prossegue o Relatório Fiscal:
12. As participações dos sócios foram lançadas pelo contribuinte nas contas
contábeis denominadas “120103 - LUCROS DISTRIB NO EXERCÍCIO” (em 2018) e
“240302 - LUCROS DISTRIBUIDOS” (em 2019 e 2020), subdivididas em contas
intituladas com o nome de cada um dos sócios (planilhas do anexo VII)
13. Os sócios administradores SERGIO BRUNO BONATTO HATSCHBACH, JOHNNY
FRANCISCO CORDEIRO CAMARGO, ANA LUIZA GOMES DE MORAIS WIERMANN,
CLARICE NANA YAMANOUCHI e LUIZ ANTONIO NEGRAO DIAS foram declarados
nas GFIPs como tendo recebido mensalmente os salários-mínimos à época,
valores estes que foram lançados a crédito nas contas contábeis “120103”
relativas a cada um deles, sendo deduzidos de seus lucros distribuídos. Tal
procedimento contábil demonstra a indistinção entre as remunerações do
trabalho e do capital e reafirma a conduta do contribuinte no intuito de esconder
o fato jurídico tributário e com isso evitar o pagamento de tributos.
Os documentos acostados aos autos e a planilha de cálculo dos lucros distribuídos,
apresentada pela recorrente, comprovam que parcela dos valores pagos a título de distribuição de
Fl. 783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.927 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720019/2023-73
15
lucros eram remunerações resultante do trabalho prestado pelos sócios. Assim, o que se constata
no caso em tela é que a recorrente se utilizou do mecanismo de efetuar pagamentos na forma de
distribuição de lucros, quando tais valores, em verdade, correspondiam a pagamentos efetuados
em função de serviços prestados por quase 40 sócios para a empresa.
Ressalta-se que a inserção, no Contrato Social da empresa, de previsão de
pagamento de parcela remuneratória resultante da contrapartida do trabalho prestado na forma
de distribuição de lucros não tem o condão de alterar a natureza jurídica de remuneração para
distribuição de lucros. Ao contrário, trata-se de artifício utilizado pela empresa da dissimular a
remuneração de seus sócios que prestam serviços para a empresa, e evitar, dessa forma, o
pagamento dos tributos resultantes dessa remuneração.
Ainda quanto à alegação de conflito de normas, está perfeito o entendimento
manifestado na decisão do órgão de primeira instância, fl. 698:
Afaste-se, pois, qualquer ênfase atribuída pela Defendente em torno de conflitos
de normas – inexistentes – ou a impossibilidade de distribuição de lucros em
quotas desproporcionais ao Capital integralizado.
Isto porque, em que pese o regramento geral para a distribuição de lucros de uma
sociedade empresária prever que ela seja feita na proporção de sua participação
no capital social da empresa, o próprio Código Civil4 estipula a possibilidade de
uma estipulação contrária mediante previsão contratual.
No entanto, consoante a dicção da cláusula contratual acima transcrita, a
participação nos lucros, efetivamente considerada, é feita proporcionalmente à
participação societária de cada qual. O que diverge é a parcela remuneratória,
que retrata a contraprestação de alguns médicos-sócios pelos serviços prestados
à empresa.
Ora, a atividade remunerada, a qualquer título, é fato gerador de Contribuição
Previdenciária, de maneira que, se trabalhou, está filiado compulsoriamente a um
regime previdenciário, no caso em apreço, ao RGPS - Regime Geral da Previdência
Social, na categoria de Contribuinte Individual. Confira-se:
Pelo exposto, não assiste razão a recorrente.
2.DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DESPROPORCIONAL À PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA
A recorrente alega haver previsão no Contrato Social para distribuição
desproporcional de lucros. Alega que a fiscalização não considerou os lucros existentes em caixa.
Alega que a fiscalização não considerou repasses recebidos de empresas das quais a recorrente
figura como sócia. Alega que a fiscalização não teria considerado os valores recebidos pela
diretoria a título de pró-labore e que alguns médicos não exercem qualquer serviço para a
recorrente.
Conforme já exposto, a questão versa sobre a remuneração de serviços prestados
pelos sócios na forma de distribuição de lucros. Conforme informado pela recorrente em seu
Fl. 784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.927 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720019/2023-73
16
recurso, parte dos sócios prestavam serviço para a recorrente, e pelo que se constata dos
documentos acostados aos autos, essa parcela era paga na forma de distribuição de lucros.
Portanto, o fato de o Contrato Social prever a distribuição desproporcional dos lucros não altera a
infração apurada no lançamento fiscal.
Da mesma forma, a alegação de que a recorrente possuía lucros a distribuir ou que
era remunerada por outra pessoa jurídica da qual era sócia são fatos irrelevantes para o presente
lançamento fiscal, haja vista que a fiscalização não contestou a existência de lucro. Ressalta-se que
os valores utilizados na base de cálculo do lançamento foram informados pela recorrente e
constam do anexo IV do Relatório Fiscal. A autoridade fiscal destaca que “no presente PAF foram
tributadas somente as verbas de natureza contraprestativa, relacionadas nas colunas “Valor
Encam” (pagamento ao médico que encaminha) e “Valor fez” (pagamento ao médico que
executa), conforme consolidação no anexo V. Estes pagamentos estão previstos contratualmente
na 26a Ata de Reunião dos Sócios e na 10a alteração do Contrato Social”.
Quanto ao pró-labore recebido pelos sócios administradores, os valores foram
considerados pela fiscalização e deduzidos dos lucros distribuídos, conforme relatado no parágrafo
13 do relatório fiscal reproduzido acima.
Portanto, não assiste razão a recorrente.
3.AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL No 5032052-29.2021.4.04.7000 - PERÍCIA
CONCLUIU NÃO HAVER QUALQUER IRREGULARIDADE NA DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO QUE
JUSTIFIQUE A INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA
Conforme bem colocado pela recorrente, a referência a entendimentos
manifestados em decisões de outros processos administrativos ou em julgados em processos
judiciais não vinculam os julgamentos administrativos.
Portanto, manifestação pericial em processo judicial que não esteja vinculado ao
caso em análise não vincula este colegiado. Dessa forma, não assiste razão a recorrente sobre
qualquer alegação que tenha por fundamento fatos examinados em processo judicial, cujo objeto
não esteja vinculado ao presente lançamento fiscal.
4. DA IRREGULARIDADE QUANTO À APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO DE 150%
JUROS DE MORA E DEMAIS ENCARGOS - DO CARÁTER CONFISCATÓRIO - INEXISTÊNCIA DE BASE
DE CÁLCULO PARA APLICAÇÃO DA MULTA
5. INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA NO PATAMAR DE 150% - CARÁTER
NITIDAMENTE CONFISCATÓRIO - INESXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CONTRIBUINTE (RE 833.106/GO)
Quanto à alegação de inconstitucionalidade, o CARF não possui competência para
declarar inconstitucionalidade de lei. Matéria não conhecida.
Quanto à qualificação e o agravamento da multa, a recorrente alega não agiu de
má-fé ou de maneira dolosa e que não se negou a fornecer qualquer documento.
Fl. 785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.927 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720019/2023-73
17
Nesse ponto, adoto como razão de decidir os fundamentos da decisão de primeira
instância, a seguir transcritos, nos termos do §12 do art. 114 do RICARF:
Da multa qualificada e agravada
A Auditoria qualificou e agravou a multa de ofício nos termos da legislação de
regência, então vigente, por ter identificado os elementos qualificadores de
sonegação e fraude na forma de distribuição dos lucros e por ter a empresa não
entregue, ao tempo e ao modo, os arquivos de folha de pagamento em meio
digital, para a qual foi intimada em três oportunidade (Termo de Início do
Procedimento Fiscal, Termo de Intimação Fiscal no 1 e Termo de Intimação Fiscal
no 2, às fls. 46-56).
Pois bem, a Impugnante não infirma com especificidade as condutas e omissões
que lhes são imputadas, limitando-se a arguir, de forma abrangente, a
inconstitucionalidade dos consectários legais, porquanto entende feridos os
princípios constitucionais tributários do não-confisco, da razoabilidade e da
proporcionalidade.
Dessarte, em relação a ocorrência das condutas ensejadoras da qualificação e do
agravamento, aplica-se o trânsito em julgado administrativo, com fulcro no artigo
175 do já citado Decreto no 70.235/72, posto que não foram contestados com
especificidade.
Quanto aos princípios constitucionais aventados por feridos, trata-se de simples
aplicação do dispositivo legal vigente ao caso concreto, de maneira que não há o
que apreciar no âmbito da legalidade/constitucionalidade, posto que o
reconhecimento de inconstitucionalidades das normas regulamentares vigentes
compete exclusivamente aos órgãos competentes do Poder Judiciário, por meio
do controle difuso como pelo concentrado, este último a cargo do Supremo
Tribunal Federal – STF.
Ademais, cumpre destacar que tais vedações constitucionais dirigem-se ao
legislador no momento de criação do tributo ou lei, de modo que, vencida esta
etapa, não se configuram a sua violação quando da aplicação da lei tributária
vigente. Nesse sentido, o artigo 26-A do já amplamente citado Decreto no
70.235/726.
Tampouco existe hipótese legal legitima para restringir o percentual da multa
aplicada a 20%, como requer a Impugnante, de maneira que ela não se aplica.
6. RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA - LEI No 14.689/2023. MULTA
DE OFÍCIO QUALIFICADA DEVE SER REDUZIDA A 100%
Em síntese, a recorrente faz menção a Lei no 14.689/2023 e alega que a multa deve
ser reduzida para 100%.
Ao se examinar a decisão do órgão a quo, verifica-se que a decisão reconhece a
retroatividade benigna em favor da recorrente. Conforme excerto a seguir:
Fl. 786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.927 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720019/2023-73
18
Portanto, o referido § 1o daquele art. 44, que à época do lançamento previa que,
se configuradas as hipóteses previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30
de novembro de 1964, o percentual da multa de ofício prevista no inciso I do
“caput” deveria ser duplicado, estabelecendo, portanto, a multa qualificada no
percentual de 150%, passou a prever que essa multa qualificada passaria a ser
apurada nos percentuais de 100% (cem por cento) ou de 150% (cento e
cinquenta por cento), nos casos em que verificada a reincidência do sujeito
passivo.
Após verificado que não se trata de caso de reincidência, prossegue a decisão:
Com efeito, em não se configurando, no caso, a hipótese de reincidência prevista
pelo parágrafo 1-A acima transcrito, sob inteligência do artigo 106, II, c, do CTN8,
que prevê a aplicação de penalidade menos severa a ato ou fato pretérito não
definitivamente julgado, cumpre-se reduzir a qualificadora da penalidade a 100%
das contribuições objeto do lançamento, o que vai levar a penalidade de 225%
para a 150% sobre a diferença da contribuição cobrada, considerando-se,
também, o agravamento, conforme abaixo:
Portanto, está correta a decisão do órgão de primeira instância que reduziu a multa,
que foi qualificada e agravada, do percentual de 225% para 150%.
Assim, não assiste razão a recorrente.
3. CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e por afastar a preliminar de nulidade para,
no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti – Relator

Fl. 787
DF CARF MF
Original